Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela Impetrante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que denegou a segurança, cuja pretensão era excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia está em se saber se as contribuições PIS e COFINS devem compor a base de cálculo do ICMS.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano.
4. No Tema no 69, julgado pelo STF no RE no 574.706, restou fixada a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS/Cofins". A hipótese dos autos é justamente a inversa: a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações mercantis.
5. O ICMS constitui tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal, cuja esfera de incidência decorre do disposto no art. 155, inc. II, da CF, e deve observar o princípio da não cumulatividade, nos moldes do inciso I do § 2o do referido dispositivo constitucional.
6. O art. 155, § 2o, XII, “i”, da CF, determinou que cabe à lei Complementar fixar a base de cálculo do ICMS, o que foi realizado pela Lei Complementar no 87/96.
7. No caso do ICMS sobre circulação de mercadoria, a base de cálculo do referido tributo é o "valor da operação", nos termos do supramencionado art.13, inc.I, c/c § 1o, I e II, alínea a, da Lei Kandir, abarcando o valor do imposto, e o valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas.
8. O STJ já decidiu que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, pois o valor total da operação, incluindo tributos incidentes, compõe a base de cálculo do imposto estadual (Tema 1.223/STJ).
9. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativo ao ICMS, deve ser regulado por lei complementar (CF, art. 150, § 6o, e 155, § 2o, XII, “g”).
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não há direito líquido e certo à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, por ausência de previsão legal específica.”
_________
D Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e §6o; art. 155, II e §2o, XI; LC 87/1996, art. 13; Lei Distrital 1.254/1996, arts. 6o, I, “a” e 8o.
Jurisprudência citada: Recurso Repetitivo - Tema 1.223; Tema no 69, julgado pelo STF no RE no 574.706, Acórdão 2000965, 0717162-04.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; Acórdão 1974613, 0708467-03.2020.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025